Tribunal: TJDFT
Processo: 0720040-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CARGO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA. PRORROGAÇÃO. NOMEAÇÃO. LICENÇA MÉDICA. ANULAÇÃO DO DECRETO QUE REVOGOU A NOMEAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. IMPOSSIBILIDADE DE POSSE IMEDIATA. DECRETO No 40.572/2020. OBSERVÂNCIA. SEGURANÇA DENEGADA.
1. Nos termos do artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, e do art. 1° da Lei 12.016/2009, “Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”
2. Constatado que o Distrito Federal, no exercício do poder de autotutela administrativa, por meio do Decreto de 17.6.2020, anulou o ato que tornava sem efeito a nomeação da candidata, deu-se a perda do interesse de agir quanto ao pleito correspondente.
3. Em decorrência do Decreto n° 40.572/2020, que determinou a suspensão, por tempo indeterminado, dos atos de nomeação e posse de candidatos já aprovados em concursos públicos realizados no Distrito Federal, em virtude da situação de emergência em saúde pública e da pandemia decretada pela Organização Mundial da Saúde – OMS, não há direito líquido e certo à imediata nomeação e posse da impetrante.
4. Segurança denegada.